Tribunal: TJBA
Processo: 8009541-14.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009541-14.2025.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

APELADO: THIALA DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
RAPHAELLA ARANTES ARIMURA

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. PROCEDIMENTOS PÓS-BARIÁTRICOS. CIRURGIA REPARADORA. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA ANS. CARÁTER NÃO ESTÉTICO. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou procedentes os pedidos para determinar o custeio de cirurgias pós-bariátricas indicadas à autora, bem como condenar a operadora ao pagamento de danos morais.

2. A apelante sustenta ausência de cobertura contratual, caráter estético dos procedimentos e taxatividade do rol da ANS, além de inexistência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a operadora de plano de saúde é obrigada a custear cirurgias pós-bariátricas de natureza reparadora não previstas expressamente no rol da ANS, bem como se a negativa de cobertura enseja dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, impondo interpretação mais favorável ao consumidor e vedação de cláusulas abusivas.

4. A autora foi submetida à cirurgia bariátrica e apresentou complicações físicas decorrentes da perda ponderal, com indicação médica de procedimentos reparadores.
5. Os procedimentos indicados possuem caráter funcional e reparador, não sendo meramente estéticos, pois visam à restauração da saúde e prevenção de complicações.

6. A negativa de cobertura com base na ausência de previsão no rol da ANS é indevida, especialmente após a Lei nº 14.454/2022, que admite cobertura de procedimentos não listados, desde que comprovada a necessidade.

7. O entendimento do STJ (Tema 1.069) reconhece a obrigatoriedade de cobertura de cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas como desdobramento do tratamento da obesidade mórbida.

8. Não cabe à operadora interferir na conduta médica ou substituir o profissional assistente na escolha do tratamento adequado.

9. A negativa indevida de cobertura configura ato ilícito e enseja dano moral in re ipsa, por agravar a situação de vulnerabilidade do paciente.

10. O valor da indenização fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
É obrigatória a cobertura de cirurgias reparadoras pós-bariátricas quando comprovada sua finalidade funcional e terapêutica.

2. O rol da ANS não afasta a cobertura de procedimento necessário à saúde do consumidor, desde que demonstrada indicação médica.

3. A negativa indevida de cobertura por plano de saúde configura dano moral presumido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009541-14.2025.8.05.0103
, em que figuram como apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como apelada THIALA DE JESUS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .